Tribunal: TJES
Processo: 5011080-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011080-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado que restou, de fato, omisso, em alguns pontos suscitados pelo ente estatal, impõe-se a supressão do vício, o que, contudo, neste caso, não confere aos aclaradores efeitos infringentes.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011080-71.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu

agravo de instrumento
.

Irresignado, sustentou
o
ente estatal, primeiramente, que
“o pressuposto fático da decisão embargada (serventia não oficializada no momento da condenação) não reflete a realidade dos autos, razão pela qual é requerida a apreciação desta questão de ordem pública, que contradiz o pressuposto fático do decisum”,
bem como

a omissão do julgado, uma vez que deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Agravada-E
m
bargada, violando o devido processo legal.
A
firma, ainda, não haver manifestação sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal que não admite que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, bem como, sobre a limitação da remuneração ao teto constitucional.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

D
e pronto, adianto que a

despeito da argumentação de que

“o pressuposto fático da decisão embargada (serventia não oficializada no momento da condenação) não reflete a realidade dos autos, razão pela qual é requerida a apreciação desta questão de ordem pública, que contradiz o pressuposto fático do decisum”,

constata-se que no julgamento hostilizado, a Egrégia Terceira Câmara fez consignar que
“
é cediço
que
muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica ratio, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15”.

Nesta esteira
, restou asseverado que
“
N
em se diga que referido dispositivo, presente na legislação estadual, representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares,
sendo esta a hipótese dos autos, p
osto tratar-se
de feito cuja
par
cial
tramitação
ao menos

que precedeu o trânsito em julgado
do título executivo
operou-se
antes da oficialização da serventia
pela Resolução TJES 24/2016”.

U
ltrapassada tal questão, i
mpera observar que o julgado restou, de fato, omisso, em alguns pontos suscitados pelo
ESTADO
, o que, contudo, não lhe traz melhor sorte.

Destarte,
embora a Fazenda Pública possua isenção quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91, do CPC/15), em se tratando de cartório não oficializado, compete ao Estado, enquanto sucumbente, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela serventia, sobretudo porque os cartórios, enquanto não oficializados, são mantidos exclusivamente com os recursos dos delegatários, não havendo dispêndio aos cofres públicos, motivo pelo qual o Estado deverá ressarcir os valores, sob pena de que se imponha ao Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

Lembro que o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/13, que, por meio de seu art. 20, §1º, prescreve que
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”

Há muito este Sodalício tem consa
grado o entendimento de que “(...)

o Ente Político Estadual deve recolher custas processuais, quando o feito tramita em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória quando da sentença, proferida em 18/11/2016, ou seja, antes da Resolução TJES nº 24, de 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a escrivania do foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, somente a partir de então, a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.”

(
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-41.2023.8.08.0000).

Assim, muito claramente, não há que se falar em violação ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal que não admite que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas,
não sendo esta, manifestamente, a hipótese dos autos.

S
obre o alegado teto constitucional, ainda que se tenha certa a impossibilidade de a Credora, neste caso, submeter-se a tal obstáculo, impera observar que no caso presente não restou minimamente demonstrado pelo
ente estatal

violação ao aludido teto
pelo pedido em análise
, o que se destaca quando
estamos a falar de custas no valor de
R$
1.062,70
(
fl. 136 do feito de origem
)
.

Tenho por certo que a movimentação de toda a Máquina Judiciária pelo ente estatal, em caso que tem o respaldo da Lei editada pelo próprio Estado, restou muito mais custosa aos cofres públicos.

Já no que toca a cobrança do respectivo pagamento nos próprios autos e
ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença ou mesmo de ação execução, o entendimento já robustamente firmado por este Tribunal nos inúmeros casos a envolver esta realidade das serventias não oficializadas, não
permitem alb
erga
r
a tese do Embargante:

“
[...] 1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV). 2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015)
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001652-02.2022.8.08.0000 RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“
[...]
Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.
[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000, RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DECISÃO: 17/02/2023)

Assim, sem mais delongas, conheço e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos declaratórios para suprir as omissões havidas, negando-lhe, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
suprir as omissões havidas, negando-lhe, contudo, efeitos infringentes.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.